Tribunal: TJBA
Processo: 0001242-89.2013.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001242-89.2013.8.05.0109 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível ESPÓLIO: CLARICE DA COSTA DOS SANTOS Advogado(s): LUIS HENRIQUE SANTOS E SANTOS, MARIA ALDINA PLAZZI MASCARENHAS APELADO: MUNICIPIO DE PEDRAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO SALDO SALARIAL E AO LEVANTAMENTO DO FGTS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por servidora temporária contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do saldo salarial referente a outubro/2012 e indenização correspondente aos depósitos do FGTS relativos a todo o vínculo mantido com município entre 01/03/2009 e 31/12/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do ente público ao pagamento do saldo salarial não quitado, diante da ausência de prova de adimplemento; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do contrato por ausência de concurso público, subsiste o direito da contratada à indenização do FGTS referente ao período trabalhado. III. RAZÕES DE DECIDIRA nulidade do contrato de trabalho com a Administração por ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento do saldo de salários pelos serviços efetivamente prestados, nem à indenização referente aos depósitos do FGTS, conforme Tema 382 da repercussão geral do STF e Súmula 466 do STJ. O ônus da prova de quitação das verbas salariais cabe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo exigível do servidor a prova de fato negativo. Inexistindo comprovação do pagamento das parcelas pleiteadas, impõe-se a condenação do ente público, sob pena de enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento de saldo de salários e à indenização do FGTS relativos ao período trabalhado. O ônus da prova do pagamento das verbas salariais cabe à Administração Pública, não podendo ser transferido ao servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e § 3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RS (Tema 382, repercussão geral), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014, DJe 05.11.2014; STJ, Súmula 466; TJ-BA, APL 0000470-06.2014.8.05.0073, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 30.03.2024; TJ-BA, APL 8000446-91.2017.8.05.0053, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 26.07.2024; TJ-BA, APL 0000475-28.2014.8.05.0073, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001242-89.2013.8.05.0109, em que figuram como apelante CLARICE DA COSTA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE PEDRAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça